Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-16.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001860-16.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINA DE MORAES RIBEIRO - CPF: 314.525.231-34 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), 2 JUIZADO ESPECIAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMARÍSSIMO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO ESCRITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato judicial que, em ação penal por apropriação de coisa havida por erro, determinou a citação da paciente para apresentar resposta escrita à acusação antes da audiência una, sob a alegação de nulidade por inobservância do rito previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de apresentação de resposta escrita à acusação, antes da audiência una, em procedimento do Juizado Especial Criminal, configura nulidade processual por violação ao rito sumaríssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância estrita da forma prevista no artigo 81 da Lei no 9.099/95 não acarreta nulidade quando a finalidade do ato – garantir a manifestação da defesa antes do recebimento da denúncia – é plenamente atingida, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. O sistema de nulidades processuais penais rege-se pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de ato sem a demonstração de prejuízo concreto para a parte, o que não ocorreu no caso, pois a impetrante não demonstrou como a alteração procedimental prejudicou a defesa da paciente.

5. A flexibilização do rito, justificada pela busca de otimização dos atos judiciais, está em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual, que norteiam os Juizados Especiais (art. 62 da Lei no 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A determinação para apresentação de resposta escrita à acusação antes da audiência una, no rito sumaríssimo, não acarreta nulidade processual quando a finalidade do ato é alcançada e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. 2. A flexibilização do rito previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95 é admitida quando justificada pelos princípios da celeridade e da economia processual, norteadores dos Juizados Especiais, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 62, 65, § 1o, e 81; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
:
1001860-16.2025.8.11.9005

Origem:
1016671-21.2025.8.11.0003; 2o Juizado Especial de Rondonópolis

Impetrante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Autoridade Coatora
: Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de Valdivina Ribeiro dos Santos, contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis. Sustentou que: a) o juízo de origem alterou o rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95 ao determinar a citação da paciente para apresentar resposta escrita à acusação antes da audiência una; b) a decisão viola os princípios da oralidade, da economia processual e da concentração dos atos, além de usurpar a competência legislativa da União para tratar de matéria processual; c) a inversão procedimental modifica os marcos prescricionais. Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão que alterou o procedimento.

A
liminar
foi
indeferida
(ID/PJe2 327642884), com o fundamento de que: a) a concessão de liminar em
Habeas Corpus
é medida excepcional; b) a denúncia ainda não foi recebida, e a mera antecipação da resposta à acusação não acarreta prejuízo à ré, pois o objetivo do ato, que é garantir a manifestação defensiva antes do recebimento da peça acusatória, foi cumprido.

A autoridade coatora prestou
informações
(ID/PJe2 335000388), elucidando que: a) a alteração busca otimizar os atos judiciais e dar celeridade ao processo, evitando redesignações de audiências por questões que podem ser resolvidas previamente; b) não houve prejuízo à defesa, que foi novamente intimada para se manifestar; c) a denúncia ainda não foi recebida.

O
Ministério Público
opinou pela
denegação da ordem
(ID/PJe2 335720853). Em suas ponderações, alegou que: a) a determinação para apresentação de defesa escrita em vez de oral não representa prejuízo, sendo, ao contrário, mais benéfica à acusada; b) deve ser aplicado o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no artigo 563 do CPP e no artigo 65, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto; c) o ato impugnado confere maior celeridade ao rito, em conformidade com os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A questão central deste
Habeas Corpus
consiste em verificar a legalidade do ato judicial que determinou a citação da paciente para apresentar resposta escrita à acusação antes da audiência una, em aparente desacordo com o rito sumaríssimo previsto no artigo 81 da Lei no 9.099/95.

Conforme já adiantado na decisão que indeferiu a liminar (ID/PJe2 327642884), não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É certo que o artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que a resposta à acusação será apresentada oralmente no início da audiência de instrução. Contudo, a inobservância estrita dessa formalidade, por si só, não acarreta a nulidade do processo, especialmente quando a finalidade do ato é atingida e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

No caso, a autoridade coatora, antes de deliberar sobre o recebimento da denúncia, oportunizou à paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma escrita e antecipada. A finalidade essencial da norma, que é garantir a manifestação defensiva prévia à instauração da ação penal, foi devidamente cumprida.

Ademais, o sistema de nulidades do processo penal brasileiro é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme dispõem o artigo 563 do Código de Processo Penal e o artigo 65, § 1o, da Lei no 9.099/95.

A impetrante alega a nulidade de forma genérica, sem apontar qual prejuízo efetivo a paciente sofreu com a apresentação da defesa por escrito em vez de oralmente. Pelo contrário, como bem ponderou o Ministério Público, a forma escrita frequentemente permite uma argumentação mais detalhada e refletida, podendo ser até mais benéfica à acusada.

Além disso, a justificativa do magistrado de origem, de que a medida visa otimizar os atos processuais e conferir maior celeridade ao feito, está em consonância com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 62 da Lei no 9.099/95.

Portanto, não havendo recebimento da denúncia sem a prévia manifestação da defesa, nem demonstração de prejuízo concreto, a flexibilização do rito para atender aos princípios da celeridade e da economia processual não configura ilegalidade.

Por fim, em análise do processo de origem
(autos 1016671-21.2025.8.11.0003),
constata-se que a denúncia foi recebida somente em audiência, como determina a lei, e já houve acordo de suspensão condicional do processo, reforçando a inexistência de qualquer prejuízo.

Posto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026